Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. FRAUDE EM AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA CONFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA DE TURISMO. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA. ATRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexistência de débito existente em desfavor do autor/recorrido, bem como o cancelamento da inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes. Além disso, condenou a recorrente, juntamente com a 1a ré, a pagar ao recorrido R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, em 16.07.2021 o recorrido tomou conhecimento de um contrato de financiamento, junto à recorrente, cujo CPF estaria vinculado ao recorrido, o qual sustenta se tratar de fraude praticada por terceiro, a fim de adquirir um pacote viagem junto à 1a ré. O recorrido alega que não foram adotados os devidos cuidados na formulação do contrato, pois, apesar de o contratante possuir nome diferente do recorrido, foi utilizado o CPF deste, o que gerou um débito de R$ 6.326,32 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), bem como a citada inscrição em cadastro de devedores.
4. Nas razões recursais, a 2a ré/recorrente sustenta que atuou unicamente como agente financeiro. Afirma que não há elementos que comprovem irregularidades do banco recorrente, bem como que o dano causado ao recorrido se trataria de fato de terceiro. Argumenta também que não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado, bem como que não há dano moral indenizável. Afirma que a multa cominatória configura enriquecimento ilícito do recorrido, bem como que não foi fixado prazo razoável para a retirada do nome do recorrido de cadastros de inadimplentes. Alega que o valor da multa é excessivo. Ao final, pede a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e da multa cominatória.
5. Contrarrazões ao ID 33273040.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente. A despeito de a súmula 479 do STJ prever que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a falha na conferência dos dados pessoais do recorrido deve ser atribuída exclusivamente à 1a ré (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.).
8. No caso em análise, é incontroverso que terceiro utilizou-se de dados pessoais do recorrido, especialmente o CPF, cuja informação não foi devidamente verificada pela 1a ré, que repassou dados inverídicos à recorrente, ocasionando, portanto, a concessão de crédito ao fraudador.
9. Contudo, a obrigatoriedade de cancelamento da inscrição deve ser imputada à recorrente, pois é a responsável pela inserção e não há documentos nos autos que evidenciem a retirada da anotação indevida. Precedente: (Acórdão 1303061, 07070753420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. No tocante à multa cominatória, o Juízo de primeiro grau fixou a penalidade em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não obstante, entendo que o valor foi arbitrado em patamar razoável, de modo a conferir o devido caráter pedagógico e, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito do recorrido. O termo inicial, por sua vez, será contado, observado o trânsito em julgado, a partir da intimação pessoal da recorrente, a qual, caso cumpra, não sofrerá os consectários de eventual inação.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente, unicamente quanto à recorrente, o pedido de indenização por danos morais. Mantida a condenação da recorrente a promover o cancelamento da inscrição em nome do recorrido, bem como o valor da multa cominatória.
12. A integralidade da indenização por danos morais (R$ 8.000,00) recairá integralmente sobre a 1a ré (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.), devendo o depósito judicial de ID 33736171 (R$ 4.000,00) ser decotado em fase de cumprimento de sentença. Quanto ao pedido de levantamento de valores, incumbe ao Juízo de primeiro grau a execução do julgado, nos termos do artigo 52 da Lei n.o 9.099/95.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.